Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para condenar a parte ré à restituição simples de valores atinentes a tarifas reputadas ilegais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se cabível a revisão das prestações contratuais em função da exclusão das tarifas ilegais; e (ii) se a parte ré deve ser condenada ao pagamento da repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da ilegalidade de tarifas contratuais não autoriza, por si só, a revisão do valor das prestações, sobretudo diante da ausência de prova técnica apta a demonstrar onerosidade excessiva ou discrepância relevante em relação ao custo efetivo total informado no contrato.
4. Não há falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do banco réu/recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável ao cobrar serviço com o qual a autora havia supostamente anuído, seguindo ainda as condições previstas no instrumento contratual.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.